Tribunal: TJMT
Processo: 0009922-20.2004.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009922-20.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA (APELADO), EURIDES FARIA DE CAMPOS (VÍTIMA), LUIZ DOS SANTOS FRANCOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA PRONÚNCIA
– PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. MOTIVO FÚTIL
– DISTINÇÃO ENTRE FUTILIDADE E FALTA DE MOTIVO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – DECOTE DA QUALIFICADORA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Para se concluir pela impronúncia do agente nos delitos dolosos contra a vida, faz-se necessária a existência de prova segura e indubitável que justifique a subtração da competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. Assim, ante a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que indicam a participação do réu no evento criminoso, impõe-se a reforma da decisão de impronúncia, para o fim de pronunciar o réu como autor do crime narrado na denúncia, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular.

2.
Por outro lado, se a qualificadora do motivo fútil não foi satisfatoriamente narrada na denúncia, em que o Promotor de Justiça limitou-se a consignar a falta de provocação da vítima, impõe-se o afastamento da qualificadora, pois, a falta de motivo para a consumação do crime não equivale à futilidade do comportamento criminoso, e por isso, não pode militar em desfavor do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob Id. 21310047, em que se
impronunciou

Edilson Ferreira da Silva
pela autoria do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do CP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Em suas razões, pleiteou o Órgão Ministerial a
pronúncia
de
Edilson
, sob o argumento de que há indícios suficientes para tanto (Id. 21310452).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 21310458), enquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 22274952):

Recurso de apelação – Réu denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal – Sentença de impronúncia – Inconformismo Ministerial –
Pretendida pronúncia
do acusado –
Possibilidade
–
Indícios suficientes de autoria
– Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Aplicação do princípio
“in dubio pro societate”
– Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2
de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020